Tribunal: TJPA
Processo: 0823186-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823186-32.2017.8.14.0301
APELANTE: ERCIO MACHADO DA COSTA, FLAVIO ROBERTO BATISTA FERREIRA, JORGE PEREIRA NUNES, HERMOGENES CARLOS SOARES, MARCIO ROBERTO COSTA FERREIRA, MONICA DO SOCORRO CARVALHO SOUZA, NALDO MAGALHAES DA SILVA, RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO, ROLANDO LIMA MEIRELES, RONALDO NAZARENO CHAVES CAMPOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDORES DA SEMOB QUE ADERIRAM LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO PREVISTA EM LEI. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

Os apelantes são servidores públicos lotados na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, exercendo o cargo de agente de trânsito, admitidos à época sob regime celetista, quando da extinta CTBEL.

2.

Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13, os servidores que ingressaram sob o regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há provas de que os apelantes anuíram com a mudança de regime, ao assinarem Termo de Opção Individual. Ausência de comprovação de que houve vício de vontade.

3.

A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista PCCR da SEMOB. Assim, ao aderirem livremente ao regime estatutário, devem se submeter a referida norma. Não configuração de redução salarial. Contracheques que indicam aumento global da remuneração, inclusive, com a implementação de novas vantagens.

4.

Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base.
O PCCR expressamente consigna que o vencimento não inclui quaisquer vantagens financeiras. Como abonos, adicionais e gratificações
Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal

5.

Apelação conhecida e não provida
.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0823186-32.2017.8.14.0301) interposta por ÉRCIO MACHADO DA COSTA E OUTROS contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelos apelantes

A sentença teve a seguinte conclusão:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil
. Tratando-se de pessoas pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).(grifos nossos)

Em razões recursais, os apelantes afirmam que são servidores efetivos da SEMOB e que ingressaram no serviço público antes do Concurso Público nº001/2011, sendo regidos inicialmente pela Consolidação das Lei dos Trabalho -CLT. Aduzem que com o advento da Lei Municipal n.º 9.049/2013, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Agentes da SEMOB, passaram ao regime estatutário, o que teria provocado distorções quanto ao valor de seus vencimentos.

Afirmam que antes da referida lei, possuíam jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 semanais, que corresponderia a 150 horas mensais, com vencimento no valor de R$ 1.592,66. Sustentam que tais vencimentos seriam reajustados a partir de janeiro de 2014 no percentual de 5,56%, referentes às perdas salariais do ano de 2013, resultando no valor de R$ 1.681,21. Contudo, asseveram que, de forma incompatível com a lei, tiveram suas jornadas de trabalhos aumentadas de 06 horas diárias para 8 horas, com redução de seus vencimentos a partir de janeiro para R$ 1.505,28.

Asseguram que o aumento da jornada de trabalho implicou em acréscimo de atividade laboral no percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) por semana, porém sem o devido reajuste, resultando em perda salarial de 10,77%, acrescentando que os agentes que ingressaram pelo concurso 001/2011 CTBEL tiveram o vencimento base reajustado de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) para a monta de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais).

Alegam ainda, que nos termos da Lei Municipal n.º 9.049/2013, a gratificação de escolaridade deveria compor o valor do vencimento básico, o que não estaria sendo observado pela Administração, que estaria remunerando as gratificações com base no vencimento básico, sem o acréscimo da gratificação de escolaridade.

Asseveram que, ao contrário do que fora afirmado na contestação e tomado como verdade pelo juízo de piso, os apelantes não teriam sido consultados sobre sua vontade em aderir ao PCCR, afirmando que, na realidade, houve ameaça velada da Administração Pública.

Requerem a reforma da sentença, para: 1) que seja reconhecido o direito de não terem seus vencimentos reduzidos; 2) que não sofram majoração da jornada semanal de trabalho sem a correspondente e proporcional majoração de seus vencimentos básicos, sob pena de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial; 3) que seja determinado o reajuste do vencimento básico dos apelantes na proporção de 10,77% (dez ponto setenta e sete por cento), referente a redução salarial direta, e, a partir dessa correção, 4) que seja majorado o salário dos apelantes, de forma proporcional ao aumento da carga horária de trabalho semanal no percentual de 33,33%(trinta e três ponto trinta e três por cento), a contar de janeiro de 2014; 5) que seja determinando que todas as gratificações as quais fazem jus os apelantes, sejam recalculadas com base no vencimento básico acrescido do adicional de escolaridade, 6) que seja a apelada condenada a pagar o retroativo da diferença das parcelas já pagas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos; 7) que a apelada seja condenado ao pagamento retroativo das diferenças salariais devidas, desde janeiro de 2014, respeitando-se apenas o prazo prescricional de cinco anos e, por fim; 8) que a apelada seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20%.

Em contrarrazões, a SEMOB assegura que os apelantes livremente optaram em aderir o PCC, destacando que o termo de opção tratou expressamente sobre as consequências da adesão, inexistindo qualquer vício de vontade no caso. Quanto ao reajuste suscitado, afirma que os apelantes não indicaram o fundamento legal que obrigaria a SEMOB a concedê-lo, acrescentando não haver base constitucional para reajuste por intermédio do Poder Judiciário.

Sustenta inocorrência de irredutibilidade salarial, sob o fundamento de que houve aumento global da remuneração do servidor, que não possuiria direito adquirido sobre regime jurídico, bem como, que seria incabível a inclusão da gratificação de escolaridade ao valor do vencimento base, por conseguinte, incabível o cálculo de gratificações com base em adicionais.

De forma subsidiária, impugna os cálculos apresentados pelos apelantes, justificando inexistir base legal para imposição de juros compensatórios e que os valores seriam superestimados e irreais, bem como, que não incidiria o INPC. Por tais razões, pede o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso e determinei a remessa do processo ao Ministério Público para se manifestar como fiscal da ordem jurídica.

O Órgão Ministerial em 2º grau manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cm fundamento no CPC/2015, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se os apelantes sofreram irredutibilidade salarial, se é devida a jornada de trabalho de 8 horas diárias, bem como, se fazem jus a reajuste salarial, se o vencimento básico deve ser acrescido da gratificação de escolaridade e se os recorrentes fazem jus às diferenças salariais suscitadas.

Os apelantes são servidores públicos lotados na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, exercendo o cargo de agente de trânsito, admitidos à época sob regime celetista, quando da extinta CTBEL.

Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13,os servidores que ingressaram sob o regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há provas de que os apelantes anuíram com a mudança de regime, ao assinarem Termo de Opção Individual, conforme documentos de ID Num. 3560242 - Pág. 1, Num. 3560243 - Pág. 1, Num. 3560244 - Pág. 1, Num. 3560245 - Pág. 1, Num. 3560246 - Pág. 1, Num. 3560247 - Pág. 1, Num. 3560248 - Pág. 1, Num. 3560249 - Pág. 1, Num. 3560250 - Pág. 1, Num. 3560251 - Pág. 1.

Neste ponto, importa ressaltar que não há qualquer comprovação de que houve vício de vontade, sendo incabível a alegação de que foram coagidos.

Logo, observa-se que livremente concordaram em se submeter ao PCCR da SEMOB, que instituiu jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme se extrai do art. 62 da mencionada lei. Senão vejamos:

Art. 62. A
jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém –SEMOB será de quarenta horas semanais, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal
.

§1º. Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo.

Ressalta-se que o servidor público não possui direito adquirido sobre o regime de trabalho, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos
, que é a hipótese dos autos. 3.
A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

(STF. ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032

DIVULG 18-02-2015

PUBLIC 19-02-2015).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Embora os apelantes afirmam que houve majoração da jornada de trabalho sem a devida contraprestação, não há elementos que embasem a afirmação de irredutibilidade salarial, pois analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que houve aumento global da remuneração dos apelantes, inclusive, com a inclusão de novos benefícios, com bem observado na sentença, que pontuou:

“
Vale ressaltar que a fixação do padrão remuneratório correspondente ao cargo por ela ocupado foi realizada levando em consideração a proporção da jornada diária/semanal, o que se permite concluir que as 2 horas a mais que os autores trabalham por dia já estão inclusas no valor que foi definido como vencimento-base, o qual foi definido pela mesma lei, em seu Anexo I. Ademais, observa-se pelos contracheques acostados que aos autores passaram a ser deferidas novas vantagens, às quais não faziam jus no regime anterior.

(...)

O que se observa dos contracheques acostados, entretanto, é que não houve redução do valor total percebido e, sim, aumento.

Não há que se falar, portanto, em desconhecimento acerca da mudança de regime de trabalho operada pelo PCCR/13, cujo art. 62 foi bem enfático a respeito dessa alteração ao prever: Art. 62. A jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém – SEMOB será de quarenta horas semanais, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal.§1º Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei, passando ase submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo.(grifei)Vale ressaltar que a fixação do padrão remuneratório correspondente ao cargo por ela ocupado foi realizada levando em consideração a proporção da jornada diária/semanal, o que se permite concluir que as 2 horas a mais que os autores trabalham por dia já estão inclusas no valor que foi definido como vencimento-base, o qual foi definido pela mesma lei, em seu Anexo I. Ademais, observa-se pelos contracheques acostados que aos autores passaram a ser deferidas novas vantagens, às quais não faziam jus no regime anterior. Destaco que o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos. O que se observa dos contracheques acostados, entretanto, é que não houve redução do valor total percebido e, sim, aumento. É cediço na jurisprudência pátria que somente há ofensa ao princípio da irredutibilidade vencimental quando a redução ocorre no valor global pago, o que não se vislumbra. Neste sentido, colaciona o seguinte julgado do STJ:ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELACONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE (PCI). REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃOOBSERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃORECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada pelo ordenamento constitucional pátrio apenas a irredutibilidade de vencimentos, não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, absorvendo-as em outras parcelas, ou, ainda, modificando a forma de cálculo de determinada rubrica, desde que não acarrete decesso do valor remuneratório nominal. 2. O que se veda é a redução nominal no valor total da remuneração, e não de uma das verbas que compõem a aludida remuneração separadamente considerada, como é o caso da Parcela Constitucional de Irredutibilidade, que foi criada justamente para evitar a redução no valor total dos vencimentos. 3. Ademais, a Corte de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou que a referida parcela tem caráter transitório, e não permanente, como sustentam os recorrentes. Conclusão em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em Mandado de Segurança, via processual na qual se exige a prova documental pré-constituída. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 56734 MS 2018/0041737-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).”

Do mesmo modo, não assiste razão aos apelantes quanto à alegação de que a gratificação de escolaridade deve integrar o valor do vencimento base. Isto porque, o vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração, que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90(Regime Jurídico único dos Servidores Municipal), que dispõe:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I –gratificações;

II –adicionais; e [...]

Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II -adicional de férias; III -adicional de escolaridade; [...]

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

A Lei municipal nº 9.049/2013, por sua vez, assim disciplina:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR, considera-se: [...]

XX -
vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações; XXI -remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei
; [...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. [...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Como se vê, o PCCR da SEMOB expressamente consigna que o vencimento não inclui quaisquer vantagens financeiras, como abonos, adicionais e gratificações. Ademais, o art. 37, inciso XIV estabelece que
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata referido
no RE 563708, já mencionado neste voto.

Para ratificar, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III – In casu, o fato do recorrente, servidor público efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública;

IV -
O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA. 4941960, 4941960, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, publicado em 2021-04-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 4783474, 4783474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA.4503577, 4503577, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-18).

Assim, não merece prosperar o pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico dos apelantes para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
E
NEGO PROVIMENTO À APELAÇão
, para
manter a
sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA,
10
de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 18/05/2021